Tribunal: STF
Processo: AI 85535
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODEM SER LEVADAS EM CONTA NA APRECIAÇÃO DO
DESPACHO QUE NÃO O ADMITIU.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA MATÉRIA RELATIVA A
TERRENOS DE MARINHA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.